Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-18.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Incidência a partir do efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL Incidência a partir do evento danoso, mas na forma prevista na lei no 11.960/09. Súmula 54 do STJ. Precedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.